Tribunal: STF
Processo: AI 812430
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da motivação dos atos decisórios, configura, em regra, ofensa reflexa ao texto constitucional. 




II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 




III - Agravo regimental improvido.